Tribunal: STF
Processo: RE 1473212
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-16
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se, na origem, de acórdão proferido pela 3ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. PROCEDIMENTO COMUM. RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA DO INDÉBITO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. OPÇÃO DO CONTRIBUINTE. ART. 73 E 74 DA LEI N. 9.430/1996 E DA IN 2.055/2021. 



    1. Cinge-se a controvérsia à possibilidade de restituição administrativa do indébito judicial referente à exclusão do ICMS destacado da nota fiscal da base de cálculo do PIS e da COFINS, indevidamente recolhidos a partir de 15/03/2017, por ferir o artigo 100 da CRFB e o regime dos precatórios. 



    2. Declarado o direito à compensação, ou seja, certificado os termos do crédito, é opção do contribuinte, por meio de processo administrativo próprio, obter a devolução via compensação ou via restituição administrativa. 



    3. Essa solução está em consonância com a legislação sobre a matéria (restituição), que faculta ao contribuinte, que pagou indevidamente, optar, pela devolução do valor pago indevidamente, por meio de restituição ou compensação, nos termos dos art. 73 e 74 da Lei n. 9.430/1996 e da IN 2.055/2021. 



    4. A sentença que certifica o indébito tributário, ainda que não produza efeitos anteriores à data do ajuizamento, permite, com efeitos prospectivos, que se proceda à habilitação e apuração de créditos, a partir dos parâmetros judiciais delineados, para fins de compensação ou restituição na esfera administrativa, cabendo à Receita Federal do Brasil promover as conferências cabíveis. 



    5. Dessa forma, é possível a compensação ou restituição administrativa do indébito certificado pela decisão judicial. 



    6. Remessa Necessária e apelação da União Federal/Fazenda Nacional conhecidas e desprovidas.” (grifo nosso).



    Inconformada, a UNIÃO interpôs, simultaneamente, recursos especial e extraordinário. 



    Sustenta, nas razões de seu apelo extremo, violação do artigo 5º, caput, inciso XXXV c/c art. 93, inciso IX; e artigo 100, da Constituição Federal.



    O Presidente do Tribunal de origem admitiu ambos os recursos.



    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator designado, Ministro Gurgel de Faria, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, considerando o Tema nº 1.262/STF, vejamos:



    “O Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 1.420.891 (Tema 1.262), Relatora a Ministra Presidente Rosa Weber, em julgamento submetido ao rito da da repercussão geral, adotou a seguinte tese jurídica: "Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal".



    Nesse contexto, julgado o tema pela sistemática da repercussão geral, esta Corte Superior orienta que os recursos que tratam da mesma controvérsia devem retornar ao Tribunal de origem para que este faça o juízo de conformação, nos termos do que dispõe o art. 34, XXIV, do RISTJ, o qual estabelece, in verbis:



Art. 34. Compete ao Relator:



XXIV - determinar a devolução ao Tribunal de origem dos recursos especiais fundados em controvérsia idêntica àquela já submetida ao rito de julgamento de casos repetitivos para adoção das medidas cabíveis.



    Somente após realizada essa providência, que representa o exaurimento da instância ordinária, é que o recurso deverá ser encaminhado para esta Corte Superior, para serem analisadas as questões jurídicas nele suscitadas e que não ficaram prejudicadas pelo novo pronunciamento do Tribunal a quo.



    Ante o exposto, DETERMINO a devolução dos autos ao Tribunal de origem, com a respectiva baixa, para que aplique as medidas cabíveis previstas no art. 1.040 do CPC/2015, conforme o caso.” (grifo nosso).



    Após o recebimento do autos pelo Tribunal de origem, em 11/12/2023, os autos foram remetidos à esta Suprema Corte para análise do recurso extraordinário interposto, contudo, sem antes haver manifestação do TRF 2ª Região acerca a determinação do STJ.



    Razão pela qual deve-se remetê-los novamente à origem, a fim de que aplique-se as medidas cabíveis para conformação do caso concreto à jurisprudência sedimentada no Tema nº 1.262/STF.



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região para o devido exercício do juízo de conformação.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente